Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRIBUIÇÃO DE FALTA AO ALUNO INDEVIDA. AUXÍLIO FINANCEIRO DEVIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com o artigo 14 da Lei 9.624/1998, “[o]s candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. (grifei)
3. Na hipótese, o item 18.2.2 do Edital n.o 1/2020 da PCDF estabeleceu que a carga horária do Curso de Formação Profissional - CFP é de 368 horas presenciais, cumpridas entre 27/6/2023 e 25/8/2023, conforme Edital PCDF n.o 34/2023 (ID 66185539 - Pág. 41 e 66185545 - Pág. 6).
4. Por decisão institucional, as aulas presenciais foram suspensas entre 19 e 24 de agosto, mas os alunos ficaram à disposição da escola para realização de atividades obrigatórias e, inclusive, para cumprimento da carga horária das aulas na modalidade EAD, conforme orientação dos coordenadores do curso (ID 66185542).
5. Portanto, a dispensa das aulas presenciais entre 19 e 24 de agosto por iniciativa da escola não interferiu na duração do curso – que se encerrou em 25/8 - e não pode ser interpretada como falta do aluno, de modo a prejudicá-lo.
6. Os cursos de formação, de maneira geral, têm diretrizes claras sobre a contabilização de faltas, ausências e suspensões, mas nada nos autos indica que a instituição em tela (Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal) tinha autorização regulamentar para suspender as aulas, atribuir falta aos alunos e excluir o pagamento do auxílio financeiro no período.
7. A assertiva de que o auxílio financeiro foi concebido para custear os gastos de deslocamento e alimentação durante o curso de formação - não havidos durante a suspensão - não encontra respaldo no edital ou na legislação pertinente, mesmo porque a comparação e análise das importâncias pagas nos meses de junho (R$ 626,31, por 4 dias) e julho (R$ 4.678,89, por 31 dias) indicam que sábados e domingos foram igualmente remunerados (ID 66185538).
8. Em relação ao valor devido, há excesso na condenação. É incontroverso que após o reajuste da Medida Provisória n.o 1.181/2023, convertida na Lei n.o 14.625/2023, o valor do auxílio financeiro passou a ser R$ 5.102,61 (50% de R$ 10.205,23), alterando a diária de R$ 156,58 para R$ 170,08. Assim, o valor da condenação deve ser R$ 1.020,54, correspondentes a 6 diárias relativas ao período de 19 a 24/8/2023 (6 x 170,08 = R$ 1.020,54). Destaque-se que o autor manifestou concordância com o valor indicado pelo réu no ID 74169123 - Pág. 8, até porque na petição inicial indica valor de diária menor do que a devida.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para fixar o valor da condenação em R$ 1.020,54 (um mil e vinte reais e cinquenta e quatro centavos). Relatório em separado.
10. Sem custas ou honorários.